Tribunal: TJDFT
Processo: 0005353-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, mantém-se a condenação do réu.

2. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT e Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.